Tribunal: TJPA
Processo: 0801294-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801294-63.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: FRANCISCO ALBERTO CONCEICAO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801294-63.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ADVOGADO: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA

AGRAVADO: FRANCISCO ALBERTO CONCEICAO DE ARAUJO

ADVOGADO: JOSE ROBERTO MELLO PISMEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGIMENTO DA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DO NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS FUNDAMENTAIS PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO CORRETA. VIA DE REGRA, O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS NÃO DESENVOLVERÁ ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE ATRIBUIU O EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO DE FORMA AUTOMÁTICA. ART. 919, §1ª DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra a decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos pelo ora agravado, atribuindo-lhe o efeito suspensivo em relação à ação de execução.

II - No caso em tela, examina-se que a decisão guerreada atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução de forma automática, sem fundamentar a determinação acerca da observância dos requisitos dispostos no art. 919, §1ª do CPC/2015.

III - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801294-63.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ADVOGADO: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA

AGRAVADO: FRANCISCO ALBERTO CONCEICAO DE ARAUJO

ADVOGADO: JOSE ROBERTO MELLO PISMEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal/PA, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida em face de
F
RANCISCO ALBERTO CONCEICAO DE ARAUJO.

A decisão guerreada foi a que recebeu os Embargos à Execução opostos pelo ora agravado, atribuindo-lhe o efeito suspensivo em relação à ação de execução. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Alega a recorrente que ingressou com ação de execução, cujo título executivo se trata de um instrumento de confissão de dívida. Afirmou que o juízo singular recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo sem verificar a existência dos requisitos legais para tanto. Afirmou que até o momento a execução não está garantida, havendo apenas o arresto do imóvel hipotecado, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no entanto, a dívida assumida pelo recorrido é de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Comentou que os requisitos do art. 919, §1º do CPC/15 não estão presentes e não foram demonstrados pelo juízo a quo, motivo pelo qual requereu a tutela provisória recursal, para que os embargos à execução deixassem de ter o efeito suspensivo aplicado, a fim de dar continuidade à execução.

Por essa argumentação, pleiteou a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, o qual fora deferido por este juízo relator, conforme decisão de ID. 2202476.

Ato contínuo, não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão nos autos (ID. 2399165).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENARIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801294-63.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ADVOGADO: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA

AGRAVADO: FRANCISCO ALBERTO CONCEICAO DE ARAUJO

ADVOGADO: JOSE ROBERTO MELLO PISMEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra a decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos pelo ora agravado, atribuindo-lhe o efeito suspensivo em relação à ação de execução. Deste contexto, observa-se que a tese central da recorrente é de que o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução fora fixado sem o preenchimento dos seus requisitos fundamentais, tornando-se necessária a reformulação do
decisum
e o prosseguimento da ação de execução.

Dentro desta perspectiva, será feita a análise do presente recurso.

A respeito do que se encontra nos autos, percebe-se que a pretensão da agravante merece prosperar, visto que a decisão do juízo singular atribuiu o efeito suspensivo à execução pelo mero recebimento dos embargos. Nesse sentido, vejamos a decisão guerreada (ID. 456239):

1. Atue-se os embargos em apenso aos presentes autos, assim como os documentos que instruem.

2. Por sua tempestividade, recebo os presentes embargos com efeito suspensivo (art. 919, §1ª, CPC).

3. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder aos presentes embargos (art. 920, I, CPC).

4. Após, retornem os autos conclusos.

Todavia, conforme se depreende da leitura do art. 919 do CPC/2015, via de regra, o recebimento dos embargos à execução não terá efeito suspensivo. Trata-se, sobretudo, de escolha normativa que buscou garantir ao título executivo a sua devida celeridade processual, vide toda a estrutura do processo de execução. Deste contexto normativo, ressalta-se apenas uma exceção:

Art. 919. Os embargos à execução
não

terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Entretanto, examina-se dos autos que o juízo de piso deixou de fundamentar a possível atribuição do efeito suspensivo nos seus requisitos normativos. Padece a decisão, portanto, no defeito jurídico da falta de fundamentação, conforme prevê o art. 11 do CPC/2015:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade.

De outra forma, cumpre elucidar que o título executivo de confissão de dívida já fora questionado em juízo pelo ora agravado, conforme se depreende da Ação de Anulação de Confissão de Dívida nª 0002991-20.2012.8.14.0015. Trata-se, sobretudo, de lide julgada improcedente, tendo inclusive sido examinada em sede de recurso de apelação e transitada em julgado. Vejamos o acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 295 PARÁGRAFO ÚNICO E 267, IV DO CPC/73. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Considerou o julgador singular que os requerentes, ora apelantes, não demonstraram quais atitudes dos requeridos caracterizariam o dolo e o erro substancial que ensejaria a anulação do instrumento de confissão de dívida. Sendo necessária a formulação de nova demanda para corrigir tais vícios, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, IV e 295 § único, II do CPC/73 e atribuiu honorários e custas aos requerentes.

II – Aduziram os recorrentes, preliminarmente, que a sentença seria nula pois não houve alegação do réu de que a petição inicial seria inepta, e no mérito, afirmou que o feito principal deveria retomar o seu curso, para que a questão de mérito fosse analisada, sendo incabível a inépcia da inicial, pois a ação teria preenchido as condições da ação.

III – Incabível a alegação de que o julgador dependeria da impugnação do réu para poder considerar a petição inicial inepta, pois tal questão pode ser apreciada de ofício. Preliminar rejeitada.

IV - A petição inicial deve seguir uma regularidade formal, que se coaduna com os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
No caso, os elementos necessários à apreciação do pedido dos autores, ora apelantes, não estão presentes na petição inicial, uma vez que apenas se limitaram a afirmar que estariam caracterizados o erro e o dolo, como causas à anulação do negócio jurídico, no entanto, não demonstraram, cabalmente a presença de tais vícios pertinentes à conduta da ré/apelada
. Então, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 267, IV e art. 295, parágrafo único do CPC/73.

V – Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível àquele que deu causa à demanda, sendo proporcional o patamar de 10% sobre o valor da causa, fixado na sentença.

VI – Recurso conhecido e desprovido.

Dessa maneira, é evidente, pelo menos neste juízo de cognição sumária, típico da análise do recurso de agravo de instrumento, que não assiste em razão a manutenção da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, vide que não foram preenchidos os requisitos para sua concessão. Para além, percebe-se que a licitude do título já fora objeto de ação própria, inexistindo por ora qualquer indício de condição que poderá obstar o andamento da ação de execução originária.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que reformada a decisão de piso guerreada, pelos motivos acima mencionados.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021